Tribunal: TJDFT
Processo: 0754664-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial de imóvel objeto de financiamento, sob o argumento de irregularidade na notificação para purga da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade na notificação dos devedores acerca do inadimplemento e da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei n. 9.514/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A documentação acostada aos autos comprova a realização da notificação dos devedores, em conformidade com o art. 26 da Lei n. 9.514/97.4. A ciência inequívoca dos agravantes quanto ao procedimento foi demonstrada por comunicações enviadas pela instituição financeira e pela notificação realizada por meio de telegrama em data anterior à realização do leilão.5. Eventual nulidade do leilão poderá ser analisada em sede de cognição exauriente, com possibilidade de reparação pecuniária em caso de vício substancial no procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A notificação para purga da mora realizada nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97 é suficiente para assegurar a regularidade do procedimento de execução extrajudicial. 2. A ciência inequívoca dos devedores acerca da alienação extrajudicial afasta a alegação de nulidade do leilão por ausência de notificação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/97, arts. 26, §1o.